Tribunal: TJPA
Processo: 0007157-88.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007157-88.2013.8.14.0006

APELANTE: SUZY CARNEIRO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA OU ERRO DE TIPO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, além de que a droga foi encontrada em alimento na tentativa de ingresso em estabelecimento prisional, não havendo que se falar em negativa de autoria ou erro de tipo, senão há outros subsídios aptos a desconsiderar as informações obtidas no conjunto probatório que, em consonância, evidenciam a prática do delito.

REFORMA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE. 2. Apenas o vetor culpabilidade foi valorado como negativo o qual o mantenho, considerando que a conduta da acusada extrapola a normalidade da espécie delitiva, diante da gravidade de tentar repassar droga em estabelecimento prisional, submetida ainda a revista pessoal.

Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, diante do preenchimento dos requisitos legais, o magistrado reduziu a pena no patamar máximo (2/3), restando a reprimenda fixada definitivamente em 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada, aplicada e dentro dos parâmetros legais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

SUZY CARNEIRO SOARES
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no 09.06.2013 a acusada foi presa em flagrante, quando fazia visita ao seu companheiro no presidio PEM-III, e em revista pessoal, foi encontrada em sua posse 25 petecas de cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Suzy Carneiro Soares a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a acusada recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição por negativa de autoria ou erro de tipo e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais de acusação, agentes prisionais, que estavam no local, realizando as revistas, declararam em juízo, que encontraram no alimento em que a acusada levava para seu companheiro, um fundo falso, e dentro de um saco plástico, havia 25 petecas de droga e que o fato foi comunicado a coordenadoria e encaminhado para a delegacia de Marituba.

Laudo Toxicológico atestou se tratar de 25 petecas da substância conhecida popularmente como cocaína, pesando 5,8g (cinco gramas e oito miligramas).

Em que pese a defesa alegue erro de tipo, por considerar que a apelada não tinha conhecimento do entorpecente, não há outros subsídios aptos a desconsiderar as informações obtidas no conjunto probatório que, em consonância, evidenciam a prática do delito.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou apenas o vetor culpabilidade como desfavorável, aplicando pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão. Mantenho o vetor como negativo, bem como o
quantum
aplicado pelo magistrado na sentença, uma vez que a conduta da acusada extrapola a normalidade da espécie delitiva, diante da gravidade de tentar repassar droga em estabelecimento prisional, submetida ainda a revista pessoal.

Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, pela causa de diminuição de pena, diante do preenchimento dos requisitos legais, o magistrado reduziu a pena no patamar máximo (2/3), restando a reprimenda fixada definitivamente em 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa, não havendo que se falar em reforma se devidamente analisada, aplicada e dentro dos parâmetros legais.

Ressalte-se que não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que entre os marcos interruptivos, não há lapso temporal que extrapole o
quantum
disposto no art. 109, IV do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/12/2022